Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE:
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime tipificado no artigo 213, do Código Penal, por duas vezes, na forma tentada. A Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a alteração do regime de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade para embasar a condenação do réu; (ii) verificar se há bis in idem na valoração negativa dos antecedentes do acusado e no reconhecimento da agravante da reincidência; (iii) analisar a legalidade da fixação do regime fechado para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
4. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, comprova, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
5. A ausência do laudo pericial, ou mesmo o registro de atendimento hospitalar, não afasta a ocorrência do crime, pois as demais provas colacionadas aos autos corroboram a palavra da vítima.
6. Verifica-se, da Folha de Antecedentes Penais do acusado, que o réu possui apenas uma condenação definitiva, que deve ser utilizada na segunda fase da dosimetria, para fins de reincidência, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes.
7. Apesar de reduzida a pena definitiva, a reprimenda continua superior a 4 anos e, sendo o réu reincidente, deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena, conforme o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). O Ministério Público deixou de formular pedido indenizatório na denúncia, razão pela qual a condenação do acusado deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea b, e 213.